Tribunal: STF
Processo: RE 1474317
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Soldado de polícia militar. Investigação social. Inaptidão do candidato. Exclusão do certame. Conduta incompatível com o cargo almejado. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes.



    1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de Origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou das cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    3. Não provimento do agravo regimental.



    4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.